Tribunal: TJBA
Processo: 0500610-29.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500610-29.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: THAÍS SANTOS DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA que julgou improcedente a ação penal e absolveu THAÍS SANTOS DE JESUS da imputação pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas. O Parquet recorreu sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas; (ii) verificar a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, pela prática em associação com adolescentes; (iii) apurar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por laudos periciais que atestam a apreensão de 80,41g de maconha (58 porções), 3,52g de cocaína (5 porções), 2,89g de crack (2 porções), além de 12 trouxinhas de maconha encontradas na residência indicada pela ré. A forma de acondicionamento das drogas, a diversidade dos entorpecentes, a apreensão de dinheiro em espécie e de material utilizado para embalagem (papel-alumínio), aliados à localização em local conhecido pelo tráfico, afastam a hipótese de uso pessoal. A autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares que realizaram a vigilância e a abordagem, os quais presenciaram a movimentação típica de tráfico, identificaram a participação ativa da ré, e confirmaram que esta indicou o local onde havia mais drogas. A tentativa de fuga da ré, sua resistência à prisão e a indicação da residência do adolescente onde havia mais entorpecente reforçam sua vinculação à atividade de tráfico. O fato de as drogas não terem sido encontradas diretamente em posse da ré não descaracteriza sua autoria, pois o crime de tráfico admite formas indiretas de detenção do material, bastando o domínio do fato e a destinação ao comércio ilícito. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como prova suficiente à condenação, quando colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios. Restou configurada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, diante do envolvimento de dois adolescentes, C.A.D.S. e F.P.D.S., com os quais a ré foi flagrada e cujas ações integravam a dinâmica do tráfico, inclusive com o uso da residência de um deles como depósito. A ré fazia jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), por ser primária, não possuir maus antecedentes, e ausente prova concreta de dedicação habitual ao crime, fixando-se a redução em 1/6 em razão da variedade e quantidade de drogas. A dosimetria da pena observou as três fases legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, sem agravantes, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), da majorante do art. 40, VI (com majoração de 1/3), e da minorante do art. 33, § 4º, com redução de 1/6. A pena definitiva foi fixada em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 556 dias-multa. Reconheceu-se, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, com base nos arts. 109, III, e 115, do Código Penal, considerando a menoridade da ré à época dos fatos, o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia (09/05/2017) e o acórdão condenatório (15/12/2025), superior a 6 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O crime de tráfico de drogas pode ser caracterizado mesmo sem apreensão direta da substância com o acusado, bastando a demonstração do domínio do fato e da destinação comercial da droga. A palavra dos policiais militares, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, constitui meio de prova idôneo para a condenação. A presença de adolescentes no local do tráfico e o envolvimento deles na dinâmica da traficância configuram a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é cabível quando ausente prova concreta de dedicação habitual à atividade criminosa, ainda que haja apreensão de variedade e quantidade considerável de entorpecentes. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, inclusive na modalidade retroativa, quando ultrapassado o prazo legal entre marcos interruptivos, conforme os arts. 109, III, e 115, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 65, I, 68, 107, IV, 109, III, 115, 117, I e IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 441.712/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 21.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 471.082/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.10.2018, DJe 30.10.2018; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; STJ, REsp 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 13.06.2014; STJ, AgRg no HC 252.665/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 06.02.2014; STJ, AgRg no HC 1.000.777/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.10.2025, DJEN 21.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500610-29.2017.8.05.0250, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada THAÍS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo ministerial e dar-lhe parcial provimento, a fim de condenar a ré pelo delito de tráfico privilegiado e, de ofício, reconhecer a extinção de punibilidade em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.